Tribunal: TJSP
Processo: 1004195-45.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO - CARTA-CONVITE - CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS – NULIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DO RESPECTIVO CONTRATO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL No 8.429/92 –

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO - CARTA-CONVITE - CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS – NULIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DO RESPECTIVO CONTRATO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL No 8.429/92 – IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há comprovação da presença de qualquer irregularidade ou ilegalidade no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção. 2. A legislação federal de regência não proíbe a participação de pessoas jurídicas consultadas previamente, à oficialização do certame, a respeito do preço dos serviços de interesse da Administração Pública, direta ou indireta. 3. Simulação entre os interessados e envolvidos (agentes, órgãos públicos e empresas privadas), para conferir a aparência de legalidade ao referido certame, igualmente, não demonstrada nos autos. 4. A irregularidade apontada pela parte autora, relacionada à inobservância do disposto no artigo 40, § 2o, II, da Lei Federal no 8.666/93, não autoriza, por si só, a revogação do contrato administrativo. 5. Os serviços contratados foram efetivamente prestados pela pessoa jurídica e os valores adimplidos são compatíveis aos praticados no mercado. 6. Ato de improbidade administrativa, não caracterizado. 7. Ação civil pública, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte autora, Ministério Público do Estado de São Paulo, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000508983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004195-45.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE, ABDUL
HADI NOUREDDINE KHATIB, REGINA MAINENTE e ABDUL HADI
NOUREDDINE KHATIB ME (GAZETA DO LITORAL).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao
reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25547
APELAÇÃO No 1004195-45.2017.8.26.0477
COMARCA: Praia Grande
APELANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELADOS: Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande e
outros
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 19 da Lei Federal no 4.717/65
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Enoque Cartaxo de Souza
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

DIREITO
ADMINISTRATIVO

LICITAÇÃO
-
CARTA-CONVITE
-
CONTRATO
ADMINISTRATIVO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÕES
OFICIAIS

NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DO RESPECTIVO
CONTRATO PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO
DA
PRÁTICA
DO
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES
PREVISTAS
NA
LEI
FEDERAL
No
8.429/92

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há comprovação da presença
de
qualquer
irregularidade
ou
ilegalidade
no
ato
administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento
e correção. 2. A legislação federal de regência não proíbe a
participação de pessoas jurídicas consultadas previamente, à
oficialização do certame, a respeito do preço dos serviços de
interesse da Administração Pública, direta ou indireta. 3.
Simulação entre os interessados e envolvidos (agentes,
órgãos públicos e empresas privadas), para conferir a
aparência de legalidade ao referido certame, igualmente,
não demonstrada nos autos. 4. A irregularidade apontada
pela parte autora, relacionada à inobservância do disposto
no artigo 40, § 2o, II, da Lei Federal no 8.666/93, não
autoriza, por si só, a revogação do contrato administrativo.
5. Os serviços contratados foram efetivamente prestados
pela pessoa jurídica e os valores adimplidos são compatíveis
aos praticados no mercado. 6. Ato de improbidade
administrativa, não caracterizado. 7. Ação civil pública,
julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8.
Sentença recorrida, ratificada. 9. Recursos oficial e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
apelação, apresentado pela parte autora, Ministério Público
do Estado de São Paulo, desprovidos.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 1.481/1.487, que julgou improcedente a ação civil
pública, objetivando o reconhecimento da prática do ato de improbidade
administrativa e a aplicação das sanções previstas no artigo 12, inciso II
e III, da Lei Federal no 8.429/92. Não sobreveio a condenação ao
pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência.
A parte autora, Ministério Público do Estado de São
Paulo, nas razões recursais, sustentou, em resumo, a inversão do
resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 1.552/1.555, opinando pelo desprovimento do inconformismo
voluntário.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
necessário, tendo em vista que a hipótese dos autos está enquadrada no
disposto no artigo 19 da Lei Federal no 4.717/65, aplicável à ação civil
pública, por força da jurisprudência consolidada perante o C. STJ (REsp
no 1108542/SC; Rel. o Min. Castro Meira; E. 2a Turma; Julgado em
19.05.09).
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte autora, Ministério Público do Estado de São Paulo, não merecem
acolhimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual, contra a parte ré, em razão da prática do ato
de improbidade administrativa, decorrente de irregularidade verificada
no determinado procedimento licitatório.

Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial. Isso porque, não há suficiente comprovação da presença
de qualquer irregularidade ou ilegalidade no ato administrativo ora
impugnado, passíveis de reconhecimento e correção.
Pois bem. É certo que o Instituto de Previdência
Municipal de Praia Grande, por intermédio da parte ré (Regina
Mainente), providenciou a instauração de procedimento licitatório, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
modalidade Carta-Convite, destinado à contratação de pessoa jurídica
para a prestação dos serviços de publicações legais.
Entretanto, a legislação federal de regência não
proíbe a participação de pessoas jurídicas consultadas previamente à
oficialização do certame, a respeito do preço dos serviços de interesse da
Administração Pública, direta ou indireta.
Além disso, a alegada e eventual ocorrência de
simulação entre os interessados e envolvidos (agentes, órgãos públicos e
empresas privadas), para conferir a aparência de legalidade ao referido
certame, igualmente, não está demonstrada nos autos.
Ademais, a irregularidade apontada pela parte
autora, no mencionado procedimento licitatório, relacionada à
inobservância do disposto no artigo 40, § 2o, II, da Lei Federal no
8.666/93, não autoriza, por si só, a revogação do contrato administrativo
ora impugnado.
Outrossim,
os
serviços
contratados
foram
efetivamente prestados pela pessoa jurídica e os valores adimplidos,
salvo prova em sentido contrário, não produzida nos autos, são
compatíveis aos praticados no mercado.
Finalmente, como bem consignado no r. parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
subscrito pela Ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Cristina Di Giaimo
Cabloclo:
“Realmente, como gizado na r. Sentença, não há
impedimento legal a que empresas que tenham
participado da consulta prévia de preços façam parte
do certame. E, quanto ao fato de não ter sido
observado o artigo 40, parágrafo 2o, inciso II, da Lei
no 8666/93, visto no contexto dos autos, não permite
concluir pelo direcionamento da licitação para a
vitória da empresa Abdul Hadi Noureddine Khatib-
ME.
Foi juntada aos autos cópia do processo no 117/2014,
do Instituto de Previdência Municipal de Praia
Grande (fls.708 e ss.), em que não se notam
irregularidades ao longo do certame, vendo-se que a
empresa contratada apresentou a melhor proposta -
de resto não destoante da média do mercado (fls. 320,
325, 344, 374, 378), considerado que a distribuição da
publicação, no caso da empresa vencedora, é feita
gratuitamente (fls. 289).
Assim, no caso concreto, conclui-se estarem ausentes
os
elementos
caracterizadores
de
improbidade
administrativa.”
(fls.
1.554/1.555,
destaques
acrescidos)
Portanto, a improcedência da ação civil pública, por
ato de improbidade administrativa, era mesmo de absoluto rigor, não
comportando nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte autora, Ministério
Público do Estado de São Paulo, ratificando, na íntegra, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator